Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DE VALIDADE. PRESENTES. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargada visa à reforma da sentença de parcial procedência dos embargos à execução que teria afastado a executividade do contrato de cheque especial fundado em cédula de crédito bancário.
2. Fatos relevantes. (i) a parte embargada/exequente ajuizou, em 16 de agosto de 2022, ação de execução de título extrajudicial aparelhada pela Cédula de Crédito Bancário n.o 1129411, no valor de R$ 5.000,00, referente a contrato de cheque especial empresarial, em 20.07.2021, e pela Cédula de Crédito Bancário n.o 1167596, no valor total de R$ 93.286,44, referente a contrato de mútuo, em 16.08.2021; (ii) a embargante opôs embargos à execução, alegando a falta de executividade do contrato de cheque especial, o que foi acatado pela sentença; (iii) a parte exequente apresentou o contrato de cheque especial fundado em CCB em conjunto do extrato detalhado da dívida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o contrato de cheque especial fundado em cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial; (ii) foi acertada (ou não) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve estar aparelhada em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783), sob pena de ser declarada nula (CPC, art. 803, inc. I).
5. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente (Lei 10.931/2004, art. 28).
6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a cédula de crédito bancário pode documentar crédito rotativo ou cheque especial (caso concreto), conferindo-lhe executividade (Tema 576/STJ).
7. No caso concreto, a cédula de crédito bancária referente a contrato de cheque especial, apresentada em conjunto ao extrato detalhado da dívida, constitui título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a execução, porquanto preenchidos os requisitos legais e demonstradas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação (CPC, art. 783 c/c Lei n. 10.931/2004, art. 28 e 29). No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 803, inc. I; Lei 10.931/2004, art. 28, caput e §2o, 29 e incisos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 576; TJDFT, acórdão 1866981, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.06.2024; acórdão 1974596, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 18.03.2025.